Tribunal: TJES
Processo: 5005818-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005818-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIVAN DOS SANTOS FIRMINO

COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005818-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIVAN DOS SANTOS FIRMINO

COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: IGOR RAMIS FELIZARDO - ES24765-A, LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

ACÓRDÃO

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Alegação de excesso de prazo da prisão preventiva. Paciente condenado em múltiplas ações penais. Persistência da prisão preventiva em processo ainda pendente de recurso. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Edivan dos Santos Firmino, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, em que se sustenta constrangimento ilegal decorrente do suposto excesso de prazo da prisão preventiva. O paciente, condenado pela prática de diversos crimes, incluindo homicídio qualificado, cumula pena de 83 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão, encontrando-se custodiado desde 20/09/2013, sem prejuízo de prisão preventiva mantida em ação penal ainda pendente de julgamento de recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se está caracterizado constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva do paciente, diante do alegado excesso de prazo, considerando:

(i) o fato de o paciente já se encontrar recolhido ao sistema prisional em razão de outras condenações definitivas; e

(ii) a existência de processo pendente de recurso, no qual a prisão preventiva persiste em razão da gravidade do crime, do histórico de fuga e da periculosidade do paciente, evidenciada por novos delitos praticados durante evasão anterior.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que a prisão preventiva subsiste no âmbito de ação penal ainda não definitivamente julgada, sendo justificada pela gravidade concreta do delito imputado e pela necessidade de garantir a ordem pública, à vista do histórico do paciente de fuga e de reiteração criminosa.

4. O alegado excesso de prazo não se configura, pois o paciente cumpre penas definitivas em paralelo à segregação cautelar, não havendo ilegalidade manifesta a ensejar concessão da ordem.

5. A concessão da liberdade poderia colocar em risco a sociedade, ante o perfil do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva, por não caracterizado excesso de prazo ou constrangimento ilegal, sobretudo ante a pluralidade de condenações definitivas e a periculosidade do paciente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005818-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIVAN DOS SANTOS FIRMINO

COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: IGOR RAMIS FELIZARDO - ES24765-A, LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor

de
EDIVAN DOS SANTOS FIRMINO,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Inicialmente, esclareço que o paciente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, à pena de 13 anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Argumenta a defesa que o paciente encontra-se preso preventivamente há 12 anos, desde 20/09/2013, razão pela qual é imperiosa a concessão de liberdade, em decorrência do excesso de prazo da medida cautelar.

Pois bem.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), pude observar que o paciente ostenta 08 (oito) condenações, que totalizam uma reprimenda de 83 anos, 03 meses e 25 dias de pena.

Saliento, ainda, que o paciente já cumpriu 18 anos e 05 meses de pena, restando pendente de cumprimento 64 anos, 10 meses e 25 dias de pena.

Verifiquei, em consulta ao INFOPEN, que quando da decisão que determinou a prisão preventiva de Edivan, nos autos de nº 0002483-10.2007.8.08.0050, o mesmo já se encontrava cumprindo pena na Penitenciária de Segurança Máxima I.

Assim, mesmo diante de inúmeras condenações e de novos decretos prisionais, o paciente se evadiu em 01/11/2012, somente retornando em 25/03/2014, período em que cometeu novos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de um novo crime de homicídio qualificado.

Importante consignar que, quanto aos autos de nº 0002483-10.2007.8.08.0050, o paciente permanece em prisão preventiva, eis que ainda pendente o julgamento de recurso de apelação.

Salienta-se, portanto, que com base nas informações acima expostas, conceder liberdade a Edivan, coloca a sociedade em risco imediato, tanto pelo histórico de fuga, como de cometimento de novos crimes durante o período de evasão.

Os registros encontrados denotam que o paciente revela alta periculosidade e risco de reiteração delitiva, razão pela qual a prisão preventiva é medida indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)